Tribunal: TJMT
Processo: 1028835-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028835-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro de Procedimento, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EMANUEL DE ABREU PESSOA - CPF: 991.130.153-20 (ADVOGADO), ADLX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 15.693.352/0001-47 (AGRAVANTE), ALMIR SALVADORI - CPF: 491.624.979-87 (AGRAVADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ADITAMENTOS À PETIÇÃO INICIAL. MOMENTO DA CITAÇÃO. ARTS. 231 E 329, I, DO CPC. JUNTADA DO AR COMO MARCO DE APERFEIÇOAMENTO DO ATO CITATÓRIO. VALIDADE DO ADITAMENTO FORMULADO ANTES DA CITAÇÃO. SEGUNDO ADITAMENTO DESTINADO APENAS À EXCLUSÃO DE RÉUS AINDA NÃO CITADOS. DESNECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DA PARTE ADVERSA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRAZO PARA RESPOSTA. APLICAÇÃO DO ART. 398 DO CPC ÀS AÇÕES AUTÔNOMAS DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TEMA DEFINIDO PELO STJ NO RESP 1.803.251/SC. PREVALÊNCIA DA TÉCNICA PROBATÓRIA ESPECIAL SOBRE A DISCIPLINA GERAL DO ART. 335. NORMA ESPECIAL (LEX SPECIALIS) QUE DERROGA A REGRA GERAL. ALEGAÇÃO DE ERRO PROCEDIMENTAL AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA QUE IMPONHA REDISTRIBUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sinop que, nos autos da ação autônoma de exibição de documentos ajuizada (a) admitiu dois aditamentos à petição inicial, (b) fixou o prazo de 5 dias para resposta com base no art. 398 do CPC e (c) rejeitou alegações de erro procedimental e de conexão/continência.

II. Questões em discussão

As questões submetidas à apreciação consistem em: (i) definir se os aditamentos apresentados pelo autor foram tempestivos e juridicamente válidos, à luz dos arts. 231 e 329, I e II, do CPC;

(ii) saber se a exclusão dos corréus não citados demanda consentimento da ré ADLX; (iii) verificar se o prazo de resposta deve ser o de 15 dias (art. 335 do CPC) ou o de 5 dias (art. 398 do CPC), considerando a natureza autônoma da ação de exibição de documentos; (iv) analisar se há conexão ou continência a justificar a remessa dos autos à 1a Vara Cível de Sinop.

III. Razões de decidir

A citação, para fins de aferição da tempestividade do aditamento da inicial, aperfeiçoa-se apenas com a juntada aos autos do AR (art. 231, I, CPC). O primeiro aditamento foi protocolado antes da juntada do aviso de recebimento, sendo inteiramente válido segundo o art. 329, I, do CPC.

O segundo aditamento limitou-se à exclusão de réus não citados, hipótese em que não há exigência de consentimento da parte contrária (art. 485, §4o, do CPC). Ausente, ademais, interesse recursal da agravante em discutir a retirada de litisconsortes cuja permanência não lhe traz qualquer prejuízo.

A ação autônoma de exibição de documentos, ainda que submetida ao procedimento comum (art. 318 do CPC), deve observar, “no que couber”, o regime especial dos arts. 396 a 399 do CPC, consoante tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.803.251/SC. Assim, prevalece o prazo especial de 5 dias do art. 398 do CPC sobre o prazo geral de contestação (15 dias), pois a norma especial derroga a regra geral (lex specialis derogat generali).

Não demonstrada identidade de pedidos ou de causas de pedir entre a ação de exibição e outros processos em curso na 1a Vara Cível, não há falar em conexão ou continência que imponha redistribuição. Ausência de prejuízo processual à agravante.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido. Mantida integralmente a decisão que admitiu os aditamentos, fixou o prazo de 5 dias para resposta e rejeitou a alegação de conexão.

Teses de julgamento:

1. A citação pelo correio se aperfeiçoa apenas com a juntada do aviso de recebimento aos autos (art. 231, I, CPC), sendo válido o aditamento apresentado antes dessa formalização. 2. A exclusão de réus não citados independe de consentimento da parte adversa e não gera interesse recursal à parte remanescente (art. 485, §4o, CPC). 3. À ação autônoma de exibição de documentos aplica-se o prazo especial do art. 398 do CPC para resposta, conforme orientação do STJ no REsp 1.803.251/SC, prevalecendo a norma especial sobre o prazo geral do art. 335. 4. A ausência de identidade de causa de pedir e pedido impede o reconhecimento de conexão ou continência.

Dispositivos relevantes citados: arts. 18, 231, 318, 329, I e II, 335, 396 a 399, 400, 401, 485, §4o, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.803.251/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADLX Empreendimentos Imobiliários S.A.
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito que, nos autos da ação de exibição de documentos no 1007902-85.2025.8.11.0015, proposta por
Almir Salvadori
em desfavor de ADLX Empreendimentos Imobiliários S.A., Delcimara Daleffe Salvadori e Lucas Daleffe Salvadori, (i) deferiu dois aditamentos à petição inicial – o primeiro, para ampliar o período a ser abrangido pela ordem de exibição de documentos; o segundo, para excluir do polo passivo os requeridos Delcimara Daleffe Salvadori e Lucas Daleffe Salvador, (ii) determinou a intimação da empresa requerida ADLX para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar resposta à inicial e ao aditamento, com fundamento no art. 398 do CPC, e (iii) indeferiu os requerimentos da ré ADLX de “correção” do prazo de contestação (de 5 para 15 dias, com base no art. 335 do CPC) e de remessa dos autos à 1a Vara Cível, sob alegada conexão/continência com outros feitos, bem como determinou a regularização da representação processual da requerida.

Na origem, consigna a decisão agravada que a ação principal é de exibição de documentos, ajuizada por Almir Salvadori contra ADLX Empreendimentos Imobiliários S/A, Delcimara Daleffe Salvadori e Lucas Daleffe Salvadori, buscando a exibição de documentos elencados na petição inicial. Registra que pedidos formulados pela terceira interessada Luiza Daleffe Salvadori e pela empresa QUEBEC Serviços Administrativos Ltda. haviam sido anteriormente indeferidos em decisão de id 193614595, ocasião em que também foi indeferida tutela de urgência, recebida a inicial e determinado o processamento pelo procedimento comum (art. 318 do CPC), com aplicação, no que couber, dos arts. 396 e seguintes do CPC, expedindo-se citação dos requeridos para resposta em 5 (cinco) dias.

Em seguida, o autor aditou a inicial para ampliar o período da exibição de documentos (id. 198169902), sobrevindo a juntada do aviso de recebimento da citação positiva da ADLX (id. 199068497). Posteriormente, o autor requereu novo aditamento, para excluir Delcimara e Lucas do polo passivo (id. 202660464).

A ADLX, então, compareceu aos autos, impugnou o aditamento e postulou: (i) a “correção” da decisão, para que fosse fixado o prazo de 15 (quinze) dias para contestação, com fulcro no art. 335 do CPC; e (ii) a remessa dos autos à 1a Vara Cível, por continência/conexão com feitos em trâmite naquele juízo (id. 203913326).

Ao decidir, o magistrado de origem entendeu que, consoante o art. 329, I, do CPC, o autor poderia aditar a inicial até a citação, esclarecendo que o ato citatório se completa com a juntada aos autos do mandado cumprido ou do aviso de recebimento, reconhecendo, assim, a tempestividade do primeiro aditamento, formulado antes da juntada do AR. Quanto ao segundo aditamento, assentou que, tendo por objeto tão somente a exclusão de réus ainda não citados, não haveria óbice ao seu acolhimento. Por fim, manteve o prazo de 5 (cinco) dias para resposta, com base no art. 398 do CPC, indeferindo a alegada “incorreção” e reafirmando que a questão de conexão já havia sido anteriormente apreciada e rejeitada.

Contra essa decisão, a requerida ADLX Empreendimentos Imobiliários S.A. recorre. Em suas razões recursais (id. 309520381), a agravante sustenta, em síntese: (i) que a ação proposta por Almir Salvadori é ação autônoma de exibição de documentos, de natureza ordinária, devendo observar o procedimento comum do art. 318 do CPC, motivo pelo qual a resposta do réu é a contestação, em prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335 do CPC, e não a “resposta” em 5 dias prevista no art. 398, norma esta que regeria apenas exibição incidental; (ii) que o magistrado singular teria promovido um indevido “conglobamento de ritos processuais”, convertendo, na prática, a ação autônoma probatória em tutela de urgência/exibição incidental, ao impor à ADLX prazo de 5 dias para exibição de documentos e não para contestar, em afronta ao precedente do STJ (REsp 1.803.251/SC) e às regras do procedimento comum; (iii) que os aditamentos da petição inicial seriam inadmissíveis, porquanto formulados após a citação da ADLX, que teria ocorrido em 12/06/2025, de modo que, à luz do art. 329, II, do CPC, demandariam o consentimento da ré, inexistente no caso; (iv) que o segundo aditamento, de 30/07/2025, além de igualmente posterior à citação, teria ampliado indevidamente o objeto da exibição de documentos, requisitando documentos relativos a período ulterior, o que violaria a estabilização da demanda e configuraria alteração de causa de pedir; (v) que o indeferimento do pedido de “chamamento do feito à ordem”, para reconhecer o erro de procedimento e a necessidade de observância do prazo de 15 dias, bem como a recusa em reconhecer a conexão/continência com ações já em curso na 1a Vara Cível de Sinop, teriam acarretado grave prejuízo ao direito de defesa da ADLX, inclusive por forçar a empresa a responder a uma multiplicidade de demandas conexas em juízos diversos.

Ao final, requer o provimento integral do recurso, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impossibilidade dos aditamentos, fixando o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contestação, com observância do rito do procedimento comum.

O efeito suspensivo foi indeferido no id. 309762892.

Sem informações.

Contrarrazões apresentada pelo agravado no id. 312971876, nas quais, em suma, defende: (i) que o primeiro aditamento da inicial, protocolado em 20.06.2025, é plenamente válido, pois a citação da ADLX somente se aperfeiçoou com a juntada aos autos do aviso de recebimento em 29.06.2025, consoante interpretação dos arts. 231 e 329, I, do CPC, e da jurisprudência (inclusive do próprio TJMT), que considera concluído o ato citatório apenas com a juntada do AR ou do mandado cumprido; (ii) que o segundo aditamento, de 30.07.2025, limitou-se a excluir os requeridos Delcimara Daleffe Salvadori e Lucas Daleffe Salvadori, os quais sequer haviam sido citados, não havendo razão para exigir seu consentimento, tampouco se vislumbrando qualquer prejuízo à ADLX, a qual, ademais, careceria de interesse jurídico para discutir a manutenção, ou não, de co-requeridos ainda não integrados à relação processual; (iii) que, por expressa determinação legal (arts. 396 a 399 do CPC), a exibição de documentos – ainda que manejada como ação autônoma – submete-se às regras específicas da Seção VI (Da Exibição de Documento ou Coisa), entre as quais se destaca o art. 398, segundo o qual “o requerido dará sua resposta nos 5 (cinco) dias subsequentes à sua intimação”, de modo que não há erro de procedimento na fixação desse prazo pelo juízo de origem; (iv) que a tese da agravante, no sentido de que o prazo de 5 dias somente se aplicaria à exibição incidental, desconsidera o comando do STJ no REsp 1.803.251/SC, o qual afirma que, na ação autônoma de exibição sob o rito comum, aplicam-se, no que couber, os arts. 396 e seguintes do CPC, exatamente para preservar a técnica probatória especial, incluindo prazos e consequências da não exibição. Ao final, pugna pela manutenção integral da decisão agravada, com a rejeição das alegações de nulidade e erro de procedimento, bem como pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata de ação de exibição de documentos, ajuizada por Almir Salvadori em desfavor de ADLX Empreendimentos Imobiliários S/A, Delcimara Daleffe Salvadori e Lucas Daleffe Salvadori, em que objetiva a exibição dos documentos elencados na petição inicial.

Extrai-se dos autos de origem que os pedidos formulados pela terceira interessada Luiza Daleffe Salvadori e QUEBEC Serviços Administrativos Ltda. (eventos n.o 188679376 e 189477181), foram indeferidos pela decisão acostada ao evento n.o 193614595, a qual, também, indeferiu o pedido de tutela de urgência e recebeu a petição inicial, determinando o trâmite pelo art. 318 do Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couberem, as disposições dos arts. 396 e seguintes da referida norma legal. Além disso, foi determinada a citação dos requeridos para apresentarem resposta no prazo de 5 (cinco) dias.

Na sequência dos acontecimentos, o requerente promoveu o aditamento da petição inicial, para o fim de estender o período a ser abrangido pela ordem de exibição de documentos (evento n.o 198169902) e, logo em seguida, sobreveio aos autos a devolução do aviso de recebimento com a citação positiva da requerida ADLX Empreendimentos Imobiliários S.A. (evento n.o 199068497). Posteriormente, depreende-se do processo que o requerente pugnou por novo aditamento, com a exclusão dos requeridos Delcimara Daleffe Salvadori e Lucas Daleffe Salvadori do polo passivo da lide (evento n.o 202660464).

Por fim, observa-se do processo que a requerida ADLX Empreendimentos Imobiliários S.A. compareceu nos autos, oportunidade em que impugnou o pedido de aditamento da inicial, bem como, postulou pela “correção” da decisão, para o fim de fixar o correto prazo de contestação, qual seja, 15 (quinze) dias, bem como, a remessa do processo à 1a Vara Cível, haja vista a continência/conexão com os feitos em trâmite naquele Juízo (evento n.o 203913326).

Em seguida, o douto magistrado
a quo
,
o magistrado de origem entendeu que, consoante o art. 329, I, do CPC, o autor poderia aditar a inicial até a citação, esclarecendo que o ato citatório se completa com a juntada aos autos do mandado cumprido ou do aviso de recebimento, reconhecendo, assim, a tempestividade do primeiro aditamento, formulado antes da juntada do AR. Quanto ao segundo aditamento, assentou que, tendo por objeto tão somente a exclusão de réus ainda não citados, não haveria óbice ao seu acolhimento. Por fim, manteve o prazo de 5 (cinco) dias para resposta, com base no art. 398 do CPC, indeferindo a alegada “incorreção” e reafirmando que a questão de conexão já havia sido anteriormente apreciada e rejeitada.

Irresignada, a requerida ADLX Empreendimentos Imobiliários S.A. recorre. Em suas razões recursais (id 309520381), a agravante sustenta, em síntese: (i) que a ação proposta por Almir Salvadori é ação autônoma de exibição de documentos, de natureza ordinária, devendo observar o procedimento comum do art. 318 do CPC, motivo pelo qual a resposta do réu é a contestação, em prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 335 do CPC, e não a “resposta” em 5 dias prevista no art. 398, norma esta que regeria apenas exibição incidental; (ii) que o magistrado singular teria promovido um indevido “conglobamento de ritos processuais”, convertendo, na prática, a ação autônoma probatória em tutela de urgência/exibição incidental, ao impor à ADLX prazo de 5 dias para exibição de documentos e não para contestar, em afronta ao precedente do STJ (REsp 1.803.251/SC) e às regras do procedimento comum; (iii) que os aditamentos da petição inicial seriam inadmissíveis, porquanto formulados após a citação da ADLX, que teria ocorrido em 12/06/2025, de modo que, à luz do art. 329, II, do CPC, demandariam o consentimento da ré, inexistente no caso; (iv) que o segundo aditamento, de 30/07/2025, além de igualmente posterior à citação, teria ampliado indevidamente o objeto da exibição de documentos, requisitando documentos relativos a período ulterior, o que violaria a estabilização da demanda e configuraria alteração de causa de pedir; (v) que o indeferimento do pedido de “chamamento do feito à ordem”, para reconhecer o erro de procedimento e a necessidade de observância do prazo de 15 dias, bem como a recusa em reconhecer a conexão/continência com ações já em curso na 1a Vara Cível de Sinop, teriam acarretado grave prejuízo ao direito de defesa da ADLX, inclusive por forçar a empresa a responder a uma multiplicidade de demandas conexas em juízos diversos; e (vi) ao final, requer o provimento integral do agravo, para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impossibilidade dos aditamentos e fixando o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contestação, com observância do rito do procedimento comum.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, a matéria devolvida a este colegiado cinge-se, em síntese, a três pontos nucleares: (i) verificar a regularidade dos aditamentos promovidos pelo autor Almir Salvadori à petição inicial da ação de exibição de documentos, com especial atenção ao momento da citação da ADLX e à disciplina do art. 329 do CPC; (ii) aferir a possibilidade de exclusão dos co-requeridos (Delcimara e Lucas) do polo passivo, antes da citação, sem anuência da parte adversa; e (iii) examinar a correção do prazo de 5 (cinco) dias para “resposta” fixado pelo juízo de origem, à luz da aparente tensão entre as normas do procedimento comum (arts. 318 e 335 do CPC) e a disciplina específica da exibição de documentos (arts. 396 a 399, notadamente o art. 398).

No que tange ao primeiro eixo controvertido - aditamento da petição inicial, cumpre lembrar a literalidade do art. 329 do Código de Processo Civil, que dispõe que
“O autor poderá: I – até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II – até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com o consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.”

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia instaurada pela agravante gira em torno de quando se aperfeiçoa a citação, para fins de delimitar o marco final do inciso I.

A ADLX sustenta que foi citada em 12.06.2025, data do efetivo recebimento da carta de citação, de modo que o aditamento protocolado em 20.06.2025 já estaria a exigir seu consentimento (art. 329, II).

Já o agravado, bem como o magistrado de origem, afirmam que, consoante o art. 231 do CPC, a citação pelo correio aperfeiçoa-se com a juntada aos autos do aviso de recebimento, que, no caso concreto, ocorreu apenas em 29.06.2025 (id. 199068497), circunstância que torna tempestivo o aditamento de 20.06.2025, formulado, portanto,
antes
da citação, na acepção técnico-processual da palavra.

Com efeito, o art. 231 do CPC é expresso ao estabelecer que, nas hipóteses de citação pelo correio, o termo inicial do prazo para defesa é a data da juntada aos autos do aviso de recebimento. Essa opção legislativa não tem apenas repercussão sobre a contagem de prazos, mas, no plano dogmático, traduz o entendimento de que o ato citatório se considera concluído com a entrada nos autos da prova de sua realização, e não com o simples recebimento da correspondência pela parte.

A decisão agravada, aliás, foi explícita ao consignar que
“o ato citatório se completa com a juntada aos autos do mandado cumprido, e, por conseguinte, enquanto não concluído o ato, cabível o aditamento da inicial”,
citando precedentes, inclusive desta Corte, nesse exato sentido.

A jurisprudência pátria, a propósito, tem reiteradamente afirmado que, para fins de aditamento da inicial, o marco de “até a citação” do art. 329, I, deve ser compreendido em harmonia com a disciplina do art. 231 do CPC, de sorte que se considera ainda possível o aditamento enquanto não houver a formalização do ato citatório nos autos, por meio da juntada do mandado cumprido ou do AR.

A própria contrarrazões do agravado reproduz julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual se assentou que a citação se aperfeiçoa apenas com a juntada do aviso de recebimento, reputando válido aditamento formulado após a expedição da carta, mas antes da juntada do AR, justamente com fundamento nos arts. 231 e 329 do CPC.

Nesse quadro, verifico, a partir das informações constantes dos autos de origem, que o primeiro aditamento da inicial - aquele destinado a ampliar o período abarcado pela exibição de documentos, foi formulado em 20.06.2025 (id. 198169902), ao passo que a juntada do aviso de recebimento da citação da ADLX somente se deu em 29.06.2025 (id. 199068497). Logo, não há como acolher a tese da agravante de que se trataria de aditamento posterior à citação.

Seguindo a interpretação sistemática dos arts. 231 e 329, I, do CPC, trata-se de aditamento formulado antes da citação, dispensando o consentimento da ré, como corretamente decidiu o juízo
a quo
.

De outro lado, ainda no plano dos aditamentos, o segundo aditamento protocolado em 30.07.2025 (id. 202660464), teve por objeto, exclusivamente, a exclusão de Delcimara Daleffe Salvadori e Lucas Daleffe Salvadori do polo passivo da lide, nada dispondo sobre ampliação de pedidos ou alteração de causa de pedir em prejuízo da ADLX.

É incontroverso, ademais, que tais co-requeridos não haviam sido citados até então, de forma que não integravam ainda a relação jurídica processual, circunstância que levou o magistrado a consignar expressamente que
“não vislumbro motivos que justifiquem o não acolhimento do pleito”.

Aqui, a insurgência da agravante mostra-se ainda menos sustentável. De um lado, sob o prisma estritamente técnico, a exclusão de sujeitos ainda não citados aproxima-se, em boa medida, da desistência parcial em relação a determinados réus, hipótese em que o art. 485, §4o, do CPC, é claro ao dispensar o consentimento da parte contrária
antes
da citação. De outro, sob o ângulo do interesse recursal, soa, no mínimo, paradoxal que a ADLX se insurja contra ato que reduz o número de demandados na ação proposta contra si, sem demonstrar qualquer prejuízo objetivo decorrente dessa redução. Aliás, como bem pontuado nas contrarrazões, não compete à ADLX pleitear, em nome próprio, direito alheio de Delcimara ou Lucas, que sequer foram citados, o que encontra óbice direto no art. 18 do CPC
(“Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”).

Nessas circunstâncias, tanto sob a ótica da conformidade com o art. 329 do CPC quanto sob o prisma da ausência de prejuízo e de interesse recursal, a manutenção da decisão que acolheu os aditamentos mostra-se juridicamente adequada, não havendo nulidade ou erro de procedimento a reparar.

Superadas as questões atinentes aos aditamentos, passo à análise do ponto central do inconformismo da agravante: a suposta impossibilidade de aplicação do prazo de

5 (cinco) dias do art. 398 do CPC, em detrimento do prazo de 15 (quinze) dias do art. 335, ambos do CPC.

De fato, o juízo de origem, ao receber a inicial de exibição de documentos, consignou que o feito seguiria o procedimento comum (art. 318 do CPC), “aplicando-se, no que couber, as disposições dos arts. 396 e seguintes” – isto é, a Seção VI (“Da Exibição de Documento ou Coisa”), inserida no Livro dedicado ao procedimento comum.

Nessa linha, determinou a citação dos requeridos para
“apresentarem resposta no prazo de 5 (cinco) dias”,
com suporte no art. 398 do CPC, cuja redação é inequívoca:
“Art. 398. O requerido dará sua resposta nos 5 (cinco) dias subsequentes à sua intimação.”

A agravante procura construir a tese de que, sendo a ação de exibição de documentos autônoma, e não mera medida incidental em processo já instaurado, deveria prevalecer, quanto ao prazo de resposta, a disciplina geral do art. 335 do CPC, que fixa em 15 (quinze) dias o prazo para contestação no procedimento comum, relegando o art. 398 exclusivamente às hipóteses de exibição incidental. E invoca, em reforço, o art. 327, §2o, para sustentar que a utilização de
“técnicas processuais diferenciadas”
(próprias da exibição incidental) não pode implicar modificação de prazos e espécie de resposta no procedimento comum.

Ocorre que tal leitura não se coaduna com o desenho normativo do Código de Processo Civil de 2015 e, sobretudo, com a compreensão firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.803.251/SC, precedente que a própria agravante transcreve em sua petição inicial.

Nesse julgado paradigmático, o STJ reconheceu a admissibilidade da ação autônoma de exibição de documentos pelo procedimento comum, mas deixou claro que,
“na falta de regramento específico, há de observar o procedimento comum, nos termos do art. 318 do novo Código de Processo Civil, aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes, que se reportam à exibição de documentos ou coisa incidentalmente”.

O acórdão afirma, ainda, que a ação de exibição, de natureza probatória e satisfativa, exaurida na apresentação dos documentos, não demanda, em regra, demonstração de urgência, podendo subsistir paralelamente à produção antecipada de provas, mas é precisamente regida, quanto à técnica probatória, pelas normas especiais da Seção VI.

A chave interpretativa está na expressão
“aplicando-se, no que couber, pela especificidade, o disposto nos arts. 396 e seguintes”
.
Ao admitir a ação autônoma sob rito comum, o STJ não pretendeu “descaracterizar” a natureza especial do regime jurídico da exibição de documentos. Ao contrário, reconheceu que o procedimento comum é a moldura geral, mas que deve ser complementado e especificado pelas regras especiais da exibição, exatamente porque se trata de ação probatória peculiar, em que o pedido se exaure na exibição de documentos já existentes e sob a posse da parte adversa.

Entre tais regras especiais estão, precisamente, (a) o prazo dúctil e abreviado de resposta (art. 398), (b) o regime das sanções pela não exibição (arts. 400 e 401), e (c) a forma como se estrutura a própria resistência do requerido (alegações de impossibilidade, inexistência ou falta de guarda dos documentos, etc.).

Assim, afastar, em bloco, o art. 398 sob o argumento de que a ação é “autônoma” seria, no fundo, esvaziar a aplicabilidade “no que couber” das normas especiais, convertendo a ação de exibição em típica ação de conhecimento comum que, somente ao final, geraria título para eventual exibição em cumprimento de sentença, o que contraria a própria racionalidade do precedente do STJ, que ressalta o caráter satisfativo e probatório imediato da ação de exibição.

Não se desconhece que parte da doutrina defende a tese sustentada pela agravante, segundo a qual, na ação autônoma de exibição, o prazo de 15 dias para contestação deveria ser observado e, somente após eventual sentença procedente, aplicar-se-ia o art. 398 na fase de cumprimento de sentença. Todavia, esse entendimento gera um alongamento desnecessário e incompatível com a natureza probatória da demanda, desviando-se da lógica de que o autor busca apenas acesso à prova para, então, decidir se ajuizará, ou não, outra ação principal.

A leitura conjugada dos arts. 318, 396-399 e do REsp 1.803.251/SC conduz, ao revés, à conclusão de que a ação de exibição, ainda que autônoma, continua sujeita à técnica especial da Seção VI, inclusive no que tange ao prazo abreviado e ao modo de resposta do requerido.

Sob outro prisma, não vislumbro, no caso concreto, qualquer incompatibilidade insanável entre o art. 398 e o procedimento comum. O art. 318 afirma que esse procedimento se aplica “
a todas as causas, salvo disposição em contrário deste Código ou de lei”.
Ora, precisamente no capítulo das provas, o legislador estabeleceu disposição “em contrário”, fixando prazo específico de 5 dias para a resposta do requerido em exibição de documentos. Trata-se, pois, de norma especial que derroga a regra geral do art. 335, de aplicação subsidiária. A prevalência da
lex specialis
sobre a
lex generalis
, aqui, é evidente.

Acresce notar que o art. 398 não impede que o requerido, em sua resposta, apresente defesa ampla, inclusive de mérito, arguindo, por exemplo, inexistência do dever de exibir, irrelevância ou impossibilidade de fornecimento dos documentos, ou mesmo matérias processuais (como incompetência, ilegitimidade, etc.). A denominação “resposta” não restringe o conteúdo da manifestação; apenas expressa que, nessa modalidade de ação probatória, o foco é a exibição (ou não) dos documentos, cabendo à parte, em prazo abreviado, esclarecer se os tem, se pode exibi-los e, eventualmente, se nega o direito do autor a obtê-los.

Dessa forma, não se vê que o juízo de origem tenha incorrido em “erro de procedimento” ou “conglobamento indevido de ritos”. Ao contrário, ao determinar a observância do procedimento comum com aplicação, no que couber, dos arts. 396 e seguintes do CPC, e ao fixar o prazo de 5 dias para a resposta, atuou em estrita consonância tanto com o texto legal quanto com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Dito isso, tenho que a pretensão recursal da ADLX, nesse ponto, traduz, na prática, mero inconformismo com a opção normativa pela abreviação do prazo de resposta em ações de exibição, mas não revela qualquer ilegalidade ou nulidade que justifique a reforma da decisão agravada.

Por fim, quanto à discussão acessória sobre eventual conexão/continência com feitos em trâmite na 1a Vara Cível de Sinop, verifica-se que a decisão agravada limitou-se a reafirmar indeferimento anterior já lançado nos autos, não sendo o agravo instruído com elementos suficientes que demonstrem identidade de pedidos ou causas de pedir a impor a reunião dos processos. A própria narrativa da agravante revela que a ação de exibição em exame tem natureza probatória, voltada à obtenção de documentos contábeis e gerenciais da ADLX, ao passo que as outras demandas referidas (prestação de contas, nomeação de administrador provisório, etc.) cuidam de pretensões de mérito distintas.

A propósito, ainda que se admitisse alguma conexão probatória, não se identificam, neste momento, elementos que evidenciem prejuízo concreto à ADLX pela manutenção da competência do juízo da 3a Vara Cível para processar a ação de exibição, motivo pelo qual, nesse particular, também não se vê razão para interferência deste Tribunal na condução do feito.

Em arremate, constata-se que: (a) os
aditamentos
foram corretamente admitidos, à luz dos arts. 231 e 329 do CPC e da jurisprudência citada, não havendo aditamento posterior à citação que exigisse consentimento da agravante; (b) a
exclusão de réus ainda não citados
não afronta o sistema processual, antes se harmoniza com o art. 485, §4o, e não acarreta prejuízo à ADLX, que, inclusive, carece de interesse recursal para discutir eventual manutenção de co-requeridos; e (c) o
prazo de 5 (cinco) dias para resposta
, previsto no art. 398 do CPC, é expressão de norma especial relativa à exibição de documentos, plenamente aplicável à ação autônoma sob rito comum, nos termos do REsp 1.803.251/SC, não havendo mácula no procedimento adotado pelo juízo de origem.

Ante o exposto, tenho que a decisão agravada merece ser mantida em todos os seus termos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025